Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711677-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIELSON DAVIS SOARES SANTOS AGRAVADO: JHAYSON ARTUZO DE SOUZA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 71252869. Retifique-se a autuação do agravo de instrumento em epígrafe para fazer constar como agravado a pessoa jurídica de JHAYSON ARTUZO DE SOUZA 02203712104, nome fantasia SOUZA AUTO MECÂNICA, inscrita no CNPJ sob o no 31.378.616/0001-24. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. P. I. Brasília/DF, 05 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator